Tribunal: STF
Processo: RE 95047
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
- PROCESSUAL. AÇÃO DEMARCATORIA.
1) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INTEMPESTIVIDADE INEXISTENTE. FÉRIAS FORENSES.
2) - CITAÇÃO DO CÔNJUGE-MULHER. AÇÃO RESCISÓRIA.
3) - DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. NÃO CORRENDO DURANTE AS FÉRIAS FORENSES O PRAZO RECURSAL, NOS TRIBUNAIS, SE A INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SE FEZ DURANTE ELAS, O INÍCIO DO LAPSO TEMPORAL SE INICIA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA UTIL APÓS TEREM FINDADO TAIS FÉRIAS.
2. SE NÃO RESTOU COMPROVADA A ALEGADA OMISSAO DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE-MULHER - E JÁ NA AÇÃO RESCISÓRIA CABERIA A PROVA A QUEM ISSO ALEGOU - NÃO E POSSIVEL DECRETAR-SE A NULIDADE DO ACÓRDÃO, NA AÇÃO ORIGINÁRIA, QUANDO AINDA É CERTO QUE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO CONFIRMAM TAL ASSERTIVA.
3. EMBORA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, DO FUNDAMENTO NÃO E DE CONHECER-SE SE NÃO VEIO ELA DEMONSTRADA. SE, EMBORA INTIMADOS OS AUTORES, ORA RECORRENTES, DOS ATOS NA AÇÃO DEMARCATÓRIA, NELA NÃO INTERVIERAM, CABE A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART-34 DO COD. PROC. CIVIL DE 1939, ATUAL 322.